Tribunal: TJDFT
Processo: 0712399-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO ORIGINAL E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INCABÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, alega não reconhecer as compras efetuadas em seu cartão. Aduz que a empresa recorrida foi notificada assim que a recorrente teve ciência da cobrança indevida, tendo tempo razoável para tomar as providencias cabíveis. Alega que, diante da inclusão do nome da recorrente em cadastro de inadimplentes e da falha na prestação do serviço, resta caracterizado o dano moral. Pleiteia a gratuidade de justiça.
2. A gratuidade de justiça deve ser deferida diante da demonstração de situação de hipossuficiência econômica da recorrente. (ID 15063235, 15063236 1506 3238, 15063239).
3. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática e somente se opera, a critério do juiz, quando houver verossimilhança dos fatos narrados pela consumidor ou hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências.
4. Na petição inicial, a autora afirma que não manuseava constantemente o cartão, que a maioria de suas compras eram feitas pelos aplicativos Uber e Rappi, e por essa razão demorou a perceber o extravio do cartão. Junta boletim de ocorrência (ID 14628020), no qual informa que: mantinha o cartão junto com o celular; que, pela forma como se deram as despesas, acredita ter sido vítima de golpe; que as despesas contestadas teriam ocorrido entre os dias 26/07/2019 e 27/07/2019.
5. Todavia, constata-se da análise da fatura do mês anterior ao ocorrido (ID 14628022), que foram realizadas compras em diversos estabelecimentos físicos, além do Uber e Rappi, o que demonstra, ao contrário do alegado, o manuseio frequente do cartão pela autora. Assim, não são providas de verossimilhança as alegações da autora, sendo incabível, portanto, a inversão do ônus da prova.
6. Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Na esteira do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
7. Considerando o conjunto probatório dos autos, não é possível concluir que tenha havido qualquer falha na prestação de serviços pela requerida. Primeiro porque a recorrente sequer sabe onde, como e quando o suposto furto do cartão ocorreu. Segundo porque, segundo alegações da própria recorrente, ela perdeu o cartão magnético e só percebeu em 02/08/2019, contudo, somente registrou boletim de ocorrência em 21/08/2019. Consta ainda que a recorrente somente teria notificado a empresa sobre o extravio em 03/09/2019 (ID 14628035), não havendo documento que comprove que tal notificação tenha se dado em momento anterior. Terceiro, porque as compras foram realizadas mediante uso de cartão magnético original e senha de uso pessoal (ID 14628414, Pág.4). Tais fatos demonstram a causa excludente de responsabilidade do art. 14, §3o do CDC, qual seja, culpa exclusiva do consumidor.
8. O titular da conta corrente é responsável pelas operações efetivadas com o seu cartão magnético e senha pessoal, que possui caráter pessoal, secreto e intransferível. Não pode ser a requerida responsabilizada quando transações são feitas mediante uso da senha e do cartão magnético original, que foram obtidos por terceiro, ainda mais quando o consumidor deixa de notificar sobre o extravio em tempo razoável.
9. Nesse passo, ao cobrar as dívidas, a requerida agiu em exercício regular de direito. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa, nos termos do art.. 98, §3o do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.